Tribunal: TJDFT
Processo: 0745258-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0745258-06.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO MARTINS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o teor da manifestação apresentada pela Defensoria Pública do DF (ID 52897223), cujo teor informa que “o recorrente entrou em contato com a secretaria de saúde para informações sobre o agendamento da cirurgia vindicada, no entanto, a cirurgia não consta no sistema”, intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 5 (cinco) dias, tome ciência e esclareça se houve, de fato, o agendamento da cirurgia e quais os procedimentos que o Autor deverá observar para a sua realização. Após, intime-se a Recorrente para ciência. Transcorrido o prazo legal para interposição de recurso em face do Acórdão, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juízo de origem. Cumpra-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora